Tribunal: STF
Processo: ARE 1510467
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e na natureza infraconstitucional da controvérsia, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal (doc. 25).  



    Aduz o recorrente que:



    [...] o v. Acórdão deixou de levar em consideração que a operação narrada na inicial não constitui operação cambiária propriamente dita, mas tão somente compra de moeda estrangeira com promessa de entrega futura, modalidade de negócio totalmente vedado pelas normas do Banco Central, pois necessária a pronta entrega da moeda adquirida e a emissão de recibo que comprova a realização de operação cambiária, nos moldes dos arts. 9º e 70 da Circular nº 3.691/13 (doc. 128, p. 3 — grifos no original).



    Diz, ainda, que:



    [...] não há no pré-questionamento a exigência de que a decisão recorrida mencione de forma expressa o dispositivo constitucional violado, bastando, para a sua discussão, o enfrentamento da questão pelo juízo de origem (doc. 28 p. 3).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada do Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, é inadmissível o recurso extraordinário quando os dispositivos apontados como violados não foram prequestionados, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (doc. 25).



    Ademais, para divergir do entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessária a análise de legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal.



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC) e majoro em 5% o valor devido a título de honorários advocatícios até então fixados pelas instâncias ordinárias.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator